Tribunal: TJES
Processo: 5000982-25.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000982-25.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: GILCIANE PEREIRA DE ASSIS DO AMARAL
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA DA PARTE NO CONTRATO. UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA SAQUES. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que procurou o banco requerido para realização de empréstimo consignado a ser descontado em seu benefício, todavia foi realizado um contrato de cartão de crédito consignado, o qual alega desconhecer.

Em sede de sentença, ID 3738059 o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais para condenar o banco requerido a restituição de
R$ 2.888,97 (dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos) e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, o réu, no ID 3738072, requer em sede preliminar a concessão do efeito suspensivo, no mérito
alega a validade do contrato de cartão de crédito consignado, com a concessão do plástico que permitiria a parte autora efetuar saques, e a legalidade das cobranças devido a utilização do plástico para saques, previamente acordados em contrato.

No tocante a preliminar, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada no caso concreto.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, verifico que as razões recursais apresentadas devem prosperar.

No decorrer da instrução probatória, verifico a existência de contrato firmado entre a instituição financeira e a recorrida em ID 3738037, devidamente assinado. Constam, ainda, nas faturas, a realização de saques e os TED’s realizados (IDs

3738038, 3738039 e 3738044).

À vista disso, entendo que a parte autora possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do cartão de crédito, já que os documentos juntados e mencionados apontam a realização de saques em mais de uma oportunidade, desta forma não há o que se falar em vício na modalidade de contratação do cartão de crédito consignado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. O Banco Pan é parte legítima para figurar no polo passivo, haja vista que a dívida diz respeito a cartão de crédito consignado, cuja modalidade foi adquirida por meio de leilão.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para várias compras, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(TJ-MT 10166044420228110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM CARTÃO DE CRÉDITO - RMC. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.MÉRITO.ALEGADA AUSÊNCIA DE ADESÃO À CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. C
ONTRATO VÁLIDO COMO PROVA DO SAQUE REALIZADO. CONSUMIDOR, QUE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO DO RMC, TINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO "COMUM", POIS UTILIZAVA 26,83% DA MARGEM CONSIGNÁVEL. ARTIGO 3º, § 1º, INCISO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 28 DE 2008 E ARTIGO 6º, § 5º, INCISO II DA LEI N. 10.820/2003. OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO PASSÍVEL SOMENTE VIA RMC. ARTIGO 3º, § 1º, INCISO II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 28 DE 2008. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR PARA COM O RMC. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.
TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL ALTERADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ).RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5031102-60.2021.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Aug 18 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50311026020218240038, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 18/08/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Mostrando-se regular a contratação, a conclusão é que o contrato é válido, sendo devidos os descontos realizados pela recorrente.

Consequentemente, não se observando irregularidade na contratação do empréstimo, não incidem os danos morais pretendidos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)